Tribunal: TCU
Processo: 024.976/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração (Ato de Admissão).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos pelo Banco do Brasil S.A. contra o Acórdão 17681/2021-TCU-Primeira Câmara . ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração com fundamento nos arts. 32, II, e 34 da Lei 8.443/1992, para, no mérito, dar-lhes provimento; 9.2. considerar insubsistente o comando do Acórdão 17681/2021-TCU-Primeira Câmara , e apreciar pela legalidade, para fins de registro, a admissão de Ana Maria Siqueira e Sousa (ato 37637/2017, peça 3), nos termos do § 1o do art. 260 do RI/TCU; 9.3. dar ciência desta decisão à embargante e à interessada.